Tribunal: TJSP
Processo: 2019676-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – SUB-ROGAÇÃO – I – Decisão agravada que acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à comarca do local do fato - II – Ação regressiva que visa o ressarcimento dos prejuízos experimentados pela seguradora agravante em razão de danos alegadamente causados pela agravada ao segurado – Sub-rogação que importa

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – SUB-ROGAÇÃO – I – Decisão agravada que acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à comarca do local do fato - II – Ação regressiva que visa o ressarcimento dos prejuízos experimentados pela seguradora agravante em razão de danos alegadamente causados pela agravada ao segurado – Sub-rogação que importa apenas na transferência dos direitos relativos à dívida, ao direito material, mas não ao direito processual em si - Reconhecida a competência do local do fato, como competente - Precedentes deste E. TJSP - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido."